Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. CONDENADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PREVISTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Réu condenado por estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar em razão da Covid-19.
Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 - no âmbito dos sistemas da justiça penal, mas, conforme seus termos, essa Resolução não é um libelo para soltura indiscriminada de todos os réus, principalmente, de pessoa condenado por crime contra a dignidade das pessoas; e sim, diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação do condenado para o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar. Assim, tem-se inviável a concessão do benefício apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional.
2. Negado provimento ao recurso.